Tribunal: TCU
Processo: 014.145/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Representação apresentada pelo Procurador da República no Maranhão, Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco, sobre possíveis irregularidades no pagamento de vantagens pecuniárias a dois empregados do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão (CRF/MA).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação acerca de pagamentos supostamente irregulares de vantagens pecuniárias a empregados do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão (CRF/MA); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 26, 28 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, nos arts. 216, 217, 219, inciso II, 268, incisos IV e VII e § 3o, do Regimento Interno do TCU e no art. 4° da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Conselho Regional de Farmácia do Maranhão (CRF/MA), que, no prazo de 15 dias, comunique ao TCU as providências adotadas para dar fiel cumprimento às decisões constantes dos Acórdão 6454/2024-TCU-Primeira Câmara e 1.509/2022-2a Câmara; 9.2. aplicar a Luiz Fernando Ramos Ferreira multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 10 (dez) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. alertar ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão que a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal configura irregularidade grave, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, cuja aplicação dispensa prévia audiência do gestor faltoso, nos termos do art. 268, inciso VIII e § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 9.7. comunicar esta decisão ao representante, ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão e ao Conselho Federal de Farmácia.